Tribunal: TCU
Processo: 039.777/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas dos responsáveis, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial autuada em face de indícios de sobrepreço e superfaturamento identificados em contrato para a prestação de serviços de sustentação do ambiente de infraestrutura de Tecnologia da Informação do órgão em datacenters situados em Brasília/DF e no Rio de Janeiro/RJ, além do suporte a 25 unidades regionais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Flávio Ferreira dos Santos, Guilherme Telles Ribeiro, Luciano Tramontano Martins, Magno Vieira Tobias, Marcelo Narvaes Fiadeiro, Mônica Aparecida Oliveira da Silva e Rodrigo Franco de Souza, bem como pela empresa Cast Informática S.A. contra o Acórdão 1718/2022-TCU-Plenário , que apreciou processo de tomada de contas especial autuada por determinação do subitem 9.2 do Acórdão 2799/2019-TCU-Plenário , em face de indícios de sobrepreço e superfaturamento identificados no Contrato 19/2014 firmado pelo Ministério da Saúde (MS), cujo objeto era a prestação de serviços de sustentação do ambiente de infraestrutura de Tecnologia da Informação do MS em datacenters situados em Brasília e no Rio de Janeiro, além do suporte a 25 unidades regionais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração; 9.2. dar provimento ao recurso da empresa Cast Informática S.A. para tornar sem efeito o julgamento de suas contas, a condenação em débito e a aplicação de multa, objeto dos subitens 9.4, 9.5 e 9.6 do acórdão recorrido, bem como para excluir a referida empresa da presente relação processual; 9.3. dar provimento ao recurso de Marcelo Narvaes Fiadeiro, para julgar suas contas regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação plena; 9.4. dar provimento parcial aos demais recursos para: 9.4.1. manter o julgamento pela irregularidade das contas dos recorrentes, mas alterar o fundamento legal adotado pelo subitem 9.4 do acórdão recorrido, que passa a ser os arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.4.2. excluir o débito imputado aos recorrentes pelo subitem 9.5 do acórdão recorrido e seus detalhamentos (subitens 9.5.1 a 9.5.14); 9.4.3. alterar o fundamento legal e os valores das multas aplicadas aos recorrentes, que passam a ser sancionados com base no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos termos do art. 19, parágrafo único, da citada lei, pelos valores abaixo discriminados, que devem ser atualizados monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagos após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado perante este Tribunal o recolhimento das quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Responsável Valor (R$) Mônica Aparecida Oliveira da Silva 80.000,00 Magno Vieira Tobias 60.000,00 Rodrigo Franco de Souza 6.000,00 Flávio Ferreira dos Santos 24.000,00 Luciano Tramontano Martins 18.000,00 Guilherme Telles Ribeiro 30.000,00 9.4.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, corrigidas monetariamente, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.4.5. manter a autorização para desconto das dívidas na remuneração dos servidores e de cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações, nos termos dos subitens 9.7 e 9.8 do acórdão recorrido. 9.5. informar o teor desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados que foram comunicados do acórdão recorrido.